Tribunal: TJBA
Processo: 8098278-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098278-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB:PE21678-A) APELADO: SILVANO TELES DE OLIVEIRA Advogado(s): LEONARDO SANTANA MACIEL (OAB:BA29403-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. MORA CARACTERIZADA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, declarando nula a cláusula de juros remuneratórios e determinando a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com condenação recíproca em custas e honorários. Os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais foram rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Cumpre definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo configura abusividade pelo fato de superar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e, reflexamente, se a mora do devedor está caracterizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A taxa de juros remuneratórios contratada (2,24% a.m. / 30,50% a.a.) supera a taxa média de mercado para operações de aquisição de veículos por pessoa física em março de 2022 (2,02% a.m. / 27,15% a.a., série SGS 20749 do BACEN) em apenas 0,22 ponto percentual na base mensal, o que corresponde a uma diferença de aproximadamente 12,34% sobre a média — patamar que, sob qualquer critério razoável, não pode ser qualificado como abusivo, situando-se, com folga, dentro da faixa normal de variação do mercado. 4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), firmou que a revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade seja cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto. A mera comparação com a taxa média de mercado, como critério exclusivo, é insuficiente para caracterizar abusividade. 5 - No REsp nº 2.015.514, a Terceira Turma do STJ assentou que a superação de patamar predeterminado — como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média — por si só, não configura abusividade, sendo necessária a análise das peculiaridades da contratação, tais como o tipo da operação, o custo de captação, o risco envolvido e as garantias ofertadas. 6 - A sentença recorrida utilizou a taxa média do BACEN como critério único para declarar a abusividade, sem examinar as peculiaridades da operação — financiamento com alienação fiduciária de veículo, encargos pré-fixados, garantia real —, o que contraria a orientação do STJ. 7 - Afastada a abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, a mora do devedor permanece caracterizada, nos termos da Orientação 2 do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28) e da Súmula nº 380/STJ. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos, com inversão dos ônus sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8098278-13.2022.8.05.0001, sendo parte Apelante BANCO J. SAFRA S.A. e parte Apelado SILVANO TELES DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.